Tribunal: TJBA
Processo: 8001153-46.2020.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

13TG

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001153-46.2020.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RITA DE CASSIA BEZERRA SANTOS

Advogado(s)
:
EDVARD DE CASTRO COSTA JUNIOR

APELADO: ZENILDA PAUDARCO FIUZA BIZERRA e outros (2)

Advogado(s)
:
LEANDRO SILVA DE JESUS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES. RECONHECIMENTO POST MORTEM DE UNIÃO ESTÁVEL CONCOMITANTE A CASAMENTO. INEXISTÊNCIA DE SEPARAÇÃO FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por Rita de Cássia Bezerra Santos contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento e extinção de união estável post mortem com Vanilson Pereira Bezerra, falecido em 2015. A autora alegou convivência contínua e pública de 2009 até o óbito, mesmo sendo ele casado com Zenilda Paudarco Fiuza Bezerra. Pleiteou também partilha de bens. A sentença entendeu que não houve comprovação do vínculo com objetivo de constituir família, tampouco separação fática entre o falecido e a esposa.

II. Questão em discussão

Discute-se a possibilidade jurídica do reconhecimento de união estável paralela a casamento não dissolvido, para fins de sucessão e partilha, diante da ausência de prova de separação de fato ou judicial do falecido com sua cônjuge.

III. Razões de decidir

A relação alegada pela autora configura concubinato impuro, vedado pelo art. 1.723, § 1º, c/c art. 1.521, VI, do Código Civil, por não se comprovar separação de fato ou judicial do falecido.
A jurisprudência do STF (Tema 529 da Repercussão Geral) e do STJ é pacífica quanto à impossibilidade de reconhecimento de união estável paralela a casamento vigente, salvo prova de separação.
Não demonstrada a separação fática do falecido em relação à esposa, não há que se falar em união estável ou sociedade de fato com efeitos sucessórios.
Ainda que se admitisse eventual sociedade de fato com efeitos patrimoniais, a autora não logrou provar esforço comum na aquisição dos bens deixados.
Os elementos probatórios, como depoimentos e fotografias, mostraram-se frágeis e insuficientes para configurar união pública, contínua e com animus de constituir família.
Aplicável a Súmula nº 380 do STF apenas quando comprovada sociedade de fato e esforço comum, o que não ocorreu.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:

1. É juridicamente inviável o reconhecimento de união estável paralela a casamento vigente sem prova de separação de fato ou judicial.
2. A ausência de demonstração de esforço comum na aquisição patrimonial impede a partilha sob a alegação de sociedade de fato.

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 226, § 3º; CC, arts. 1.521, VI; 1.566, I; 1.723, § 1º; 1.727; CPC/2015, art. 487, I e art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 529 da Repercussão Geral (RE 1045273); STF, Tema 526 da Repercussão Geral (RE 883168); STJ, REsp 1.628.701/BA; STJ, AgInt no AREsp 999.189/MS; Súmula 380 do STF; Súmula 7 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível
nº
8001153-46.2020.8.05.0088
, em que figuram como parte recorrente
Rita de Cássia Bezerra Santos
e partes recorridas
Espólio de Vanilson Pereira Bezerra, T. F. B. e Zenilda Paudarco Fiuza Bezerra
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.